Tribunal: TJSP
Processo: 2283284-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça postulados pelos embargantes. Inconformismo. Não acolhimento. Elementos apresentados afastam a hipossuficiência econômica alegada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.